Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 002.927.811-21 (APELADO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.990.323/0001-93 (APELANTE), SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 002.927.811-21 (APELANTE), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.990.323/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DEVIDA – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – TERRENO NÃO EDIFICADO – IPTU – DESCONTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA ELMO CONSTRUTORA PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO.

1.

O comprador que deixa de cumprir o contrato alegando insuportabilidade da obrigação tem o direito de promover ação para receber a restituição das importâncias pagas.

2.

STJ firmou entendimento que nos contratos anteriores à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, porquanto adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

3.

Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

4.

Pagamento de despesas como IPTU e taxa de manutenção são de responsabilidade da vendedora, pois não demonstrada a edificação no imóvel ou a efetiva posse dos compradores.

5.

Se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por Elmo Engenharia Ltda. e Sandra da Silva Pereira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Indenização por danos Morais e Materiais, promovida pela segunda recorrente, julgou os
pedidos parcialmente procedentes,
para
declarar rescindido
o contrato entre as partes, devendo a ré, ressarcir 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela parte autora, computado o valor referente à corretagem, corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

A primeira apelante, Elmo Engenharia Ltda., aduz em seu recurso, em síntese, que no caso dos autos, deve ser aplicada a Lei 13.786/2018, em especial os artigos 26-A e 32-A, notadamente, aplicação da multa penal pactuada em contrato e autorizada na lei.

Assevera, ainda, que não seria possível a restituição da taxa de corretagem, porque, conforme estipulado no contrato avençado entre as partes, os valores pagos a título de comissão de corretagem não são passíveis de devolução, diante da culpa exclusiva da Compradora na rescisão contratual.

Afiança que na vigência da relação contratual, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, notadamente, o IPTU, são de reponsabilidade da compradora.

Informa, outrossim, que a transmissão da posse do imóvel ocorre na assinatura do contrato, podendo o comprador utilizar e fruir da forma lhe convir, de sorte que incide os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do bem ao adquirente até sua restituição ao loteador, nos termos do artigo 32-A, da Lei 13.786/2018.

Por fim, pontua que os juros de mora, incidente no caso em mesa, devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhece a rescisão contratual.

Por sua vez, a segunda recorrente, Sandra da Silva Pereira, recorre da sentença, ao fundamento que são devidos os danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 203684439 e 203684441.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, as apelantes visam à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Indenização por danos Morais e Materiais, parcialmente procedentes.

Do exame dos autos, verifica-se que Sandra da Silva Pereira firmou um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda junto à Elmo Engenharia Ltda., objetivando a aquisição do imóvel denominado como: Lote 30, Quadra 08, Rua 09, Parque Residencial Parque Tropicalville, ao preço de R$ 143.521,50 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e vinte um reais e cinquenta centavos), que deveria ser pago em 150 (cento e cinquenta) parcelas no valor de R$ 956,81 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Outrossim, para a efetivação do negócio jurídico, a parte autora informa que efetuou o pagamento da taxa de corretagem, diretamente ao representante, Sr. Dirceu, no valor de R$1.913,62 (mil novecentos e treze reais e sessenta e dois centavos).

Confere-se que, no decorrer do contrato efetuou vários pagamentos em atraso, fazendo-os em lote, totalizando, até a data da rescisão, início do ano de 2020, 55 (cinquenta e cinco) parcelas pagas.

Ao argumento de que as parcelas em atraso se tornaram impagáveis, eis que a cobrança de juros, por parte da vendedora (Elmo Engenharia) estavam abusivas, pleiteou a rescisão do contrato realizado com a ré, e a restituição dos valores pagos, alegando ser indevida a retenção perpetrada pela ré e a cobrança da taxa de corretagem.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Com relação ao pedido de danos morais, o mero descumprimento contratual, por si só, não gera, necessariamente, danos extrapatrimoniais indenizáveis. É necessário que o demandante comprove a ocorrência de circunstâncias ou fatos que extrapolem o usual, a ponto de atingir a esfera dos direitos personalíssimos. E não há prova nesse sentido.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR RESCINDIDO o contrato entre as partes, devendo a ré ressarcir 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo autor, computado o valor referente à corretagem, corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Dessa decisão, recorrem as partes.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso da empresa Elmo Engenharia Ltda.

Precipuamente, com relação à aplicação da Lei 13.786/2018, como cediço, em face do princípio da irretroatividade, a Lei do Distrato é inaplicável aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, de sorte que as regras da Lei 13.786/2018 sobre devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo comprador, em caso de extinção contratual, por iniciativa do comprador, não são aplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1816960/RJ, rel. min. Raul Araújo).

Dessa feita, no caso em apreço, deve ser observada as peculiaridades do contrato, com as leis vigentes à data de sua assinatura, 20/08/2014 (id. 203687783).

Pois bem, verifica-se, portanto, que não há procurar um culpado para ser ou não possível a rescisão contratual, eis que o comprador, sob o argumento de que está impossibilitado de continuar adimplindo as prestações do contrato, em face de dificuldades financeiras, pode requerer a rescisão contratual, com a devolução das importâncias pagas, devidamente corrigidas, uma vez que as normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, estabelecidas para a proteção e defesa dos direitos do consumidor, em cumprimento dos preceitos constitucionais previstos pelo artigo 5o, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

"PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO. - O comprador que deixa de cumprir o contrato alegando insuportabilidade da obrigação tem o direito de promover ação para receber a restituição das importâncias pagas. (...)" (STJ - REsp 132903/SP).

Dessarte, é incontroversa a restituição do valor correspondente aos pagamentos efetuados até o distrato.

Assim, passo a análise das retenções, correspondentes às multas, taxa de corretagem, dívidas tributárias e taxas de fruição, arguidas pela recorrente.

1.

Da Taxa de corretagem

Com relação à taxa de corretagem, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pelo julgamento do recurso repetitivo Resp. 1.599.511/SP, é de que a transferência das despesas de comissão de corretagem ao consumidor é válida, desde que observado, pelo vendedor, o dever de informação.

Assim, descrito no contrato de intermediação (id. 203684432), assinado pelas partes, na cláusula segunda, a expressa quantia a ser paga à título de taxa de corretagem, tenho que a comissão de corretagem é devida pelo compromissário comprador, pois a circunstâncias da venda (stand da construtora com vasto aparato publicitário) possibilita que o homem médio apreenda que está a contratar um serviço de intermediação imobiliária em conjunto com a compra do imóvel, restando cumprido o dever de informação,
portanto, não devem somar à quantia a ser devolvida.

2.

Do IPTU e da taxa de Fruição

Sobre o pagamento de despesas como IPTU e taxa de fruição, tem-se que, no caso, a responsabilidade é da vendedora, já que não há nos autos prova da edificação no imóvel ou da efetiva posse dos compradores. Da mesma forma, não é possível o ressarcimento da taxa de ocupação, visto que se trata de terreno para edificação. Mesmo que a apelada tenha tomado posse do referido terreno, não teve nenhum proveito econômico com isso.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LOTE QUE NÃO FOI EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito,
a jurisprudência dominante desta Corte dispõe que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa
. 2. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2060756 SP 2023/0077761-9, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023 – grifo nosso)

Igualmente, esta Egrégia Corte de Justiça, já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL –
TAXA DE FRUIÇÃO
– RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.
4. (...)” (TJMT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 – grifo nosso)

Dessa feita,
do valor a ser restituído pela vendedora à compradora, não devem ser computados os valores relativo aos débitos de IPTU, tampouco ser cobrada a taxa de fruição.

3.

Do percentual de retenção

Como se sabe, o art. 389 do Código Civil impõe o dever de indenizar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento absoluto ou da mora.

Assim, é facultado às partes convencionar, em contrato, uma multa por eventual descumprimento contratual, seja em razão de mora, denominada cláusula penal moratória; seja em razão de inadimplemento absoluto, chamada cláusula penal compensatória.

Logo, a
retenção de apenas parte das parcelas que foram pagas
, para fins de cobrir as despesas administrativas, é correto.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que em contrato anterior à Lei 13.786/
2018
,
deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes
, porquanto adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, senão vejamos:

"(...) Ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei
13.786
/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos
EAg 1.138.183/PE
, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o
percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes
, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato
.
Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório
,
não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem,
prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento". (
REsp 1.723.519
/SP, Segunda Seção, DJe de 2/10/2019 – grifo nosso)

Isto posto, deve a Elmo Engenharia Ltda, ressarcir a parte autora, dos valores pagos até a rescisão contratual,
devendo reter 25% (vinte e cinco por cento) do total apurado, que deverá ser calculado sobre o
valor efetivamente pago até o distrato
,
sem o acréscimo da atualização monetária pelo INCC ou qualquer outro índice, porquanto, serão acrescidas de juros legais e correção pelo INPC.

Ressalta-se, outrossim, que a correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo, enquanto que os juros moratórios correspondem a um rendimento do capital, por não ter sido este capital entregue no momento devido, de modo que devem
incidir correção monetária e juros de mora
, sobre o valor a ser restituído.

Dessa feita, a Recorrente deve efetuar a devolução dos valores pagos pela compradora, abatido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a título de retenção, a ser corrigido monetariamente do desembolso, pelo INPC, acrescido de juros de 1% a.m., na forma do que estabelece o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 –, qual seja, a partir do trânsito em julgado da ação.

Isto posto, o provimento parcial do apelo da empresa Elmo Engenharia Ltda. é medida impositiva.

Do apelo da parte autora

A apelante, Sandra da Silva Pereira, se insurge com relação a não condenação da parte apelada na indenização por danos morais.

Entrementes, razão não lhe assiste, eis que consoante a documentação encartada nos autos, não se verificam irregularidades nas cláusulas contratuais, bem ainda, que a culpa pela rescisão contratual recaiu sobre a compradora, ora apelante, que quedou-se inadimplente por aproximadamente 12 (doze) meses.

Ademais, as alegações da apelante estão desacompanhadas de qualquer prova que corrobore com o abalo na esfera extrapatrimonial, havendo somente o descontentamento da Apelante, que por inadimplência, teve o contrato de compra e venda rescindido.

À vista disso, configurado está que a rescisão se deu por culpa da compradora, de modo que, segundo a jurisprudência pacífica sobre a matéria, é plenamente devida a retenção de parte do valor pago.

Nesse contexto, é possível a rescisão do contrato com a devolução dos valores quitados pela Apelante, com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), conforme determinado na sentença.

Importante frisar o teor do enunciado do Verbete Sumular 543 do STJ,
in verbis
:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.
(Sem destaque no original).

Assim sendo, destacando-se a ausência de ilicitude na resolução unilateral do contrato indevido o pedido de reconhecimento de dano moral indenizável apresentado pela Apelante.

Deveras, o art. 476 do Código Civil, trata sobre a exceção de Contrato não Cumprido,
in litteris
:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Ainda sobre o tema, esclarece o autor Theotonio Negrão
[1]
:

Art. 476.2 – A exceção do contrato não cumprido pode vir apoiada tanto no inadimplemento absoluto (
exceptio non adimplenti contractus
) quanto ao cumprimento parcial ou defeituoso da obrigação a cargo da parte contrária (
exceptio non rite adimplenti contratos
).

Dessa forma, não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito que possa afetar o comprador, em face de sua inadimplência contratual e diante da inobservância das obrigações assumidas.

Nesse sentido:

Apelação. Resilição de Promessa de Compra e Venda de Imóvel pelos Promitentes Compradores. Pedido de devolução total dos valores pagos. Dano moral. Procedência.

I - Apesar de a Autora imputar à Construtora culpa exclusiva, por ter desrespeitado o prazo para entrega do imóvel,
os elementos de prova constantes nos autos indicam que a Requerente já estava inadimplente com parcelas contratuais desde julho de 2016,
enquanto o prazo para entrega do imóvel era 30 de abril de 2017, já computado o período de tolerância de 180 dias. Ressalte-se que o valor da parcela vencida em julho de 2016 era, conforme planilha de fls. 41/42, R$399.195,00, uma quantia considerável e capaz de comprometer o orçamento do empreendimento, o que implica afirmar que a Parte Autora contribuiu com os atrasos na execução da obra ao inadimplir com parcela de tal vulto.

[...]

IV - Rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel é perfeitamente cabível, ficando ressalvado à outra parte indenização pelos prejuízos suportados com o distrato. Nesta esteira, como se trata de relação consumerista, a jurisprudência tem entendido ser razoável e proporcional a retenção de até 25% do valor pago pelo consumidor à construtora a título de ressarcimento. Precedentes do STJ. Contrato anterior à vigência da Lei 13.786/2018.

V - Ante o reconhecimento de que a rescisão se deu em razão da conduta da Autora, deve ser afastada a condenação ao pagamento de compensação por dano moral, uma vez que não houve qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil da Ré. VI - Parcial Provimento do recurso.

(TJRJ. RAC 00041468320178190002. Órgão Julgador: Vigésima Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho. Julgamento: 02/06/2021. Publicação: 10/06/2021). (sem grifo no original)

Feitas essas considerações, na espécie, é certo que não há falar em condenação da empresa Elmo Engenharia Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais à autora, ora Apelante, de modo que o desprovimento do seu recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE AO APELO
interposto por Elmo Engenharia Ltda., para declarar o ressarcimento dos valores pagos até a rescisão contratual,
abatido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a título de retenção, a ser corrigido monetariamente do desembolso, pelo INPC, acrescido de juros de 1% a.m., na forma do que estabelece o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 –, qual seja, a partir do trânsito em julgado da ação.

E,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
de Sandra da Silva Pereira
.

É como voto.

[1]
NEGRÃO. Theotônio. Código Civil, 34 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024